Tribunal: CARF
Processo: 13855.000600/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13855.000600/2007-43 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-006.232 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
18 de outubro de 2022 Recorrente
Recorrente
LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
AUSÊNCIA DE NULIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO.
A não concordância com os apontamentos e com as conclusões da Turma de
Julgamento a quo não acarreta, por si só, na nulidade da decisão proferida.
Caso existam imprecisões no acórdão, estes serão corrigidos quando da análise
do mérito da discussão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
SUJEIÇÃO PASSIVA. IRRF.
O sujeito passivo da obrigação tributária de IRRF é quem faz o pagamento do
rendimento. Não pode ser considerado como sujeito passivo a instituição
financeira e/ou terceiro que executa pagamentos aos beneficiários dos
rendimentos de acordo com contrato firmando com o contribuinte fiscalizado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
IRRF. REMUNERAÇÃO INDIRETA DE DIRETORES E GERENTES..
Os pagamentos de remuneração indireta, via cartão de benefícios, a dirigentes,
tendo como causa programa de aumento de produtividade e sendo identificados
os beneficiários dos pagamentos, não está sujeito à tributação na fonte com
base no artigo 61, § 1o, da Lei no 8.981/1995, quando a fiscalização não
comprova o descumprimento dos requisitos impostos no parágrafo primeiro, do
74 ,da Lei no 8.383/91.
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA. TERCEIROS SEM VÍNCULO COM
O CONTRIBUINTE.
Considera-se como sem causa, para fins de incidência do artigo 61, § 1o, da Lei
no 8.981/1995 o pagamento realizado a terceiros, que não possuem vínculo
com o contribuinte, quando este não comprova a motivação para realização dos
pagamentos efetuados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.000600/2007-43
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.232 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000600/2007-43

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a incidência do IRRF sobre os pagamentos realizados
aos beneficiários Edna Maria Honorato, Jose Costa Araújo Júnior, Weder Luis Albano e José
Antônio Palamoni, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os conselheiros Marcelo
Cuba Netto, Ailton Neves da Silva (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo, que
votaram por negar provimento ao recurso quanto a tal matéria. Por fim, acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso quanto à incidência do IRRF nos
pagamentos realizados a Edson Nogueira da Silva, Luis Fernando Honório e Therezinha Borges
Trajano, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhenas Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Cuba Netto, Flavio
Machado Vilhena Dias, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Ailton Neves da Silva (suplente
convocado(a)), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a)), Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Oliveira.
Relatório
O presente processo trata-se de Autos de Infração lavrados em face do ora
Recorrente, Luiza Administradora de Consórcios Ltda., através dos quais a fiscalização
constituiu, de ofício, créditos tributários de IRRF, acrescido de multa de 75% e juros de
moratórios.
Como se observa dos Termos de Verificação Fiscal, foi apontada a falta de
recolhimento do IRRF incidente sobre remunerações indiretas pagas pela empresa a seus
administradores, diretores, gerentes e assessores, bem como sobre pagamentos a terceiros sem
vínculo empregatício com o contribuinte, tendo como fundamento legal o artigo 74, inciso II da
Lei no 8.383/91 c/c o artigo 61, § 1o da Lei no 8.981/95.
No acórdão recorrido, a DRJ em Ribeirão Preto resumiu de forma precisa a
acusação fiscal, por isso, pede-se vênia para transcrever trecho do relatório daquela decisão, in
verbis:
Conforme relatado no referido TVF, a fiscalizada apresentou contrato de prestação de
serviços firmado com a Incentive House S.A. e adotou a prática de efetuar pagamento
de parte dos salários e/ou de gratificações a seus administradores, diretores e gerentes
nos anos de 2002 a 2005, mediante a utilização de cartão de crédito/débito contendo o
nome do administrador/empregado, com valor disponibilizado mensalmente, na data do
crédito da “carga” ou “recarga” do cartão vinculado à empresa contratada.
Relata ainda o autor, que os valores pagos foram contabilizados no grupo de “despesas
de Propaganda e Publicidade”, quando tais pagamentos deveriam ter sido classificados
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.232 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000600/2007-43

como salários ou gratificações, e pagamento sem causa a terceiros, e ter sofrido a devida
retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
Diante da análise de arquivos magnéticos, livros, documentos apresentados pela
contribuinte e outros levantados pela fiscalização junto a terceiros o Fisco constatou que
a contribuinte deixou de recolher o Imposto de Renda Retido na Fonte sobre valores
pagos àquelas pessoas, de forma habitual e continuada.
Analisando a tabela de pagamentos efetuados, o Fisco verificou, ainda, que créditos
“carregados” em cartão “Flexcard” tiveram como beneficiários, além dos
administradores, diretores e gerentes, outros beneficiários os quais não possuem vínculo
com a empresa autuada, mas sim com a MTG Administração Assessoria e Participações
S/A”, empresa holding do grupo Luiza. Todos os beneficiários encontram-se
identificados no TVF.
Os benefícios pagos mediante tal instrumento foram considerados rendimentos
tributáveis exclusivamente na fonte, sendo exigido da autuada o IRRF sobre as
remunerações indiretas pagas pela autuada aos seus funcionários e também sobre o
pagamento aos empregados de outra pessoa jurídica, reputados sem causa, com fulcro
nos artigos 675 e 674 do RIR de 1999, respectivamente. O imposto foi calculado sobre a
base de cálculo reajustada, nos termos do art.725, do RIR de 1999.
Devidamente intimado do lançamento, o contribuinte apresentou Impugnação
Administrativa combatendo, na integralidade, os Autos de Infração. O apelo inaugural do
Recorrente foi assim resumido pela DRJ em Ribeirão Preto:
É pessoa jurídica cujo objeto social consiste, em síntese, na formação e administração
de grupos de consórcio de bens móveis e imóveis, mantendo diversos empregados e
colaboradores, sendo sujeito passivo do IRRF relativamente aos valores pagos a título
de verbas salariais ou remuneratórias.
A acusação que lhe está sendo feita é fruto de ato arbitrário e sem qualquer cunho
investigativo por parte do fisco, como exige o artigo 142 do Código Tributário Nacional
(CTN) tendo em vista que em momento algum os valores pagos a título de prêmio pela
empresa contratada de marketing promocional tem natureza remuneratória ou salarial,
hipótese de incidência do IRRF. Os valores objeto do lançamento decorrem dos serviços
contratados pela impugnante junto à empresa Incentive House S.A. para aumentar a
produtividade e lucratividade da impugnante por meio da oferta de uma série de planos
de incentivos aos seus colaboradores.
Os cartões continham os valores dos prêmios que cada funcionário ou colaborador teria
direito a receber ao final do período se a meta fosse atingida, podendo esses cartões
serem utilizados para compra de produtos e/ou serviços nos estabelecimentos
credenciados da Incentive House ou, ainda, servir para retirada em dinheiro dos prêmios
recebidos. Tais fatos, certamente não constituem fatos geradores do imposto em
comento, já que os fatos geradores do imposto são as verbas pagas a título de trabalho
assalariado e não-assalariado, que não se encontram presentes no caso em exame, e
principalmente.
Estão ausentes os requisitos legais para qualificação da Impugnante como fonte
pagadora e das verbas pagas, como salário ou remuneração, pois ausentes a
habitualidade e o caráter contraprestacional. Por tal razão, não tem legitimidade a
acusação fiscal.
Não poderiam tais valores sofrerem a tributação exclusiva na fonte, à alíquota de 35%
uma vez que os beneficiários dos pagamentos são identificados e há justa causa para sua
distribuição, além de estar devidamente comprovada a operação, por documentos fiscais
absolutamente idôneos.
Dentre os prêmios customizados oferecidos pela Incentive House se destacam os cartões
“Flex Card” o “Presente Perfeito”, o “Top Premium Voucher” e o “Top Premium
Travel”. Para premiação, a Impugnante informa à Incentive House os nomes dos
empregados premiados em função da meta atingida individualmente ou coletivamente
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.232 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000600/2007-43

pela empresa e o valor a ser pago a título de prêmio, consoante regras previamente
traçadas pela Impugnante, sob orientação da Incentive House.
A empresa contratada com o objetivo de estimular os colaboradores e aumentar a
produtividade da Impugnante, emite nota fiscal –fatura de serviços, cobrando os valores
dos serviços de marketing promocional e os honorários devidos pelos serviços
prestados, onde se destaca o IRRF. Portanto quedou demonstrado que o produto
oferecido pela contratada é mera modalidade de serviço de empresa de marketing
promocional, o que torna improcedente o lançamento.
O art. 142 do CTN impõe o cumprimento de requisitos por parte do Fisco na
constituição do crédito tributário. Sobressai desse dispositivo legal a imposição à
Administração Tributária (atividade vinculada e obrigatória) de averiguar a subsunção
da ocorrência do fato gerador à norma hipotética prevista na norma geral e abstrata,
individualizando-a e tipificando-a, ou seja, “determinando a matéria tributável,
calculando o montante do tributo devido e, sendo o caso, propor aplicação da
penalidade cabível”. Todavia o lançamento aqui questionado afastou-se dessas
premissas. Foi lavrado o auto de infração em face da impugnante, sem a averiguação da
concretização do suposto fato gerador, sem identificar, de fato, se os valores pagos no
bojo dos serviços de marketing promocional contratados pela Impugnante poderiam ser
classificados como remuneração ou salário, eventos que ensejam tributação no que diz
respeito ao IRRF.
O Fisco partiu de equivocada premissa de que cartões de premiação constituiriam uma
forma de pagamento de salários ou remuneração indireta. Pelo contrário, os valores
pagos mediante os cartões de premiação foram feitos no curso da prestação dos serviços
e sofreram a correta e tempestiva retenção e recolhimento do Imposto de Renda.
O art. 153, II, da Constituição Federal (CF) de 1988, e os art. 43 e 45 do CTN determina
que o Imposto de Renda é devido por toda pessoa física ou jurídica que auferir renda ou
proventos de qualquer natureza e que embora o contribuinte do imposto seja o detentor
do acréscimo patrimonial (renda) a Lei pode atribuir a um terceiro ( fonte pagadora) a
responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto. Segundo entendimento
uniforme do Fisco, considera-se fonte pagadora a pessoa física ou a pessoa jurídica que
pagar rendimentos. Por outro lado, depreende-se dos dispositivos legais que foram
aplicados para lançamento, arts. 624 e 628 do RIR de 1999, referem-se a rendimentos
do trabalho assalariado e a rendimentos do trabalho não-assalariado, respectivamente.
Além da habitualidade é necessária a presença da contraprestação pelo serviço prestado
como requisito hábil a ensejar o pagamento de remuneração. Assim não é qualquer
valor pago a funcionário ou colaborador que configura salário ou remuneração, mas tão-
somente aqueles que constituem a compensação pelo trabalho prestado, isto é, os
valores que representem retribuição ao empregado ou colaborador, excluindo-se desse
conceito todo e qualquer valor pago pelo empregador por mera liberalidade, sem relação
com o serviço efetivamente prestado.
Os pagamentos relacionados ao programa de incentivo contratado junto à Incentive
House caracterizam-se como benefícios concedidos por mera liberalidade da
Impugnante, ou seja, prêmios de produtividade visando a motivação de seus
empregados e colaboradores, não restando dúvidas que tais verbas não poderiam sofrer
a incidência do Imposto de Renda na Fonte.
A Impugnante não é a fonte pagadora dos prêmios. Isto porquê não pagou nenhum
numerário a seus colaboradores a título de prêmio de incentivo, mas sim pela
contratação de serviços de marketing da Incentive House, que pagou os prêmios
diretamente aos colaboradores, o que retira da impugnante a condição de fonte
pagadora, de acordo com a definição prevista no art. 9o, § 3o da IN SRF no 15/2001.
Em relação aos prêmios pagos aos diretores, gerentes, assessores e a terceiros
relacionados com a impugnante, não se trata de remuneração indireta como já
explicitado, nem se enquadram na previsão legal como verba passível de retenção
exclusiva na fonte, sendo paga a beneficiários devidamente identificados. Além disso,
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.232 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000600/2007-43

tiveram causa para o dispêndio e operação de pagamento. Ademais, ainda que se
pudesse admitir que os prêmios pagos pudessem ser qualificados como remuneração
indireta, não há previsão legal para a tributação exclusiva na fonte, relativamente a tal
rubrica. Sem previsão legal para tributação exclusiva na fonte, conforme determina o
art. 150, I do CTN, não é possível exigir da impugnante o IRRF, já que nenhum dos
dispositivos legais que embasam o lançamento fiscal dão suporte à exigência fiscal, tal
como formulada contra a empresa.
Para exigência do IRRF exclusivamente na fonte, conforme previsto no art. 61 da Lei no
8.981, de 1995, é mister haver a não identificação dos destinatários da suposta
remuneração ou, ainda, que esta seja atribuída às pessoas sem justa causa ou por meio
de operação não comprovada. Assim, caso a fonte pagadora não indique o beneficiário
do pagamento ou o faça com a finalidade de evasão fiscal, será penalizada por conduta,
com a responsabilidade exclusiva pelo recolhimento do Imposto de Renda não retido.
No caso, estão identificados os beneficiários dos prêmios pagos pela Impugnante em
decorrência do contrato com a Incentive House, cuja validade em nenhum momento foi
questionada pelo Fisco. Daí a improcedência do lançamento, que traz exigência fiscal
aplicável a hipóteses, absolutamente distintas do caso concreto.
Os Srs. Edson Nogueira da Silva e Luiz Fernando Honório, na época do lançamento
eram funcionários da MTG Assessoria e Participações S.A., holding do Grupo Luiza.
Como toda empresa controladora, a impugnante exerce a coordenação, supervisão e
controle da gestão de todas as empresas do grupo, o que implica na alocação de muitos
de seus funcionários no desempenho de tarefas de controle e supervisão nas empresas
controladas.
Em momento algum o Fisco requereu maiores esclarecimentos sobre as atividades
desempenhadas por esses terceiros em relação à impugnante. Tão somente identificou
que tais pessoas não eram funcionários da empresa autuada e tratou de imputar à
impugnante a falta de retenção e pagamento do IRRF, ao argumento de falta de causa
para o pagamento de prêmios de incentivo.
Não cabe atribuir responsabilidade pelo pagamento do IRRF à impugnante, mesmo que
tais prêmios de incentivo fossem remuneração paga a seus funcionários e colaboradores,
o que se admite por argumento, ainda assim, a autuação não poderia prevalecer, eis que
o imposto de renda devido pelos beneficiários dos rendimentos se esgota no final do
exercício em que os rendimentos foram pagos, em 31 de dezembro de todo ano, quando
a responsabilidade é da pessoa física que auferiu os rendimentos, sendo indevida a
cobrança de tributo da fonte pagadora.
Solicitou juntada posterior de novos documentos que possam vir a demonstrar a
procedência dos argumentos apresentados.
Entretanto, aquela DRJ, ao apreciar o apelo do Recorrente, entendeu por bem
julgar como procedente o lançamento. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
REMUNERAÇÃO
INDIRETA.
NÃO
INCORPORAÇÃO.
TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA NA FONTE.
O pagamento de remuneração indireta a administradores, diretores, gerentes e
assessores, sem a incorporação aos respectivos salários, ainda que os beneficiários
sejam identificados, sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de 35% (trinta e cinco por cento).
PAGAMENTO SEM CAUSA.
Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento,
todos os pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros pela pessoa jurídica,
quando não comprovada a obrigação ou a sua causa.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO PROCESSO.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.232 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000600/2007-43

A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo-se o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato
ou a direito superveniente ou se destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ao ser intimado do acórdão proferido, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, no qual, em um primeiro momento discorre sobre a tributação sobre a renda,
afirmando que “apenas as verbas de natureza remuneratória configuram fato imponível do
imposto de renda na fonte, dentro do contexto da acusação fiscal”.
Neste contexto, em longa explanação, critica a decisão proferida pela DRJ, (i)
afirmando preliminarmente que esta seria nula.
Logo em seguida, ainda sede preliminar, (ii) aduz pela sua ilegitimidade para
figurar no pólo passivo, uma vez que entende que não seria a fonte pagadora dos valores
identificados pela fiscalização.
No mérito, (iii) afirma que pela “ausência de fundamento fático ou jurídico para
aplicação da tributação exclusiva na fonte”; (iv) que seria de responsabilidade das pessoas físicas
o recolhimento do Imposto de Renda.
Ao final, (v) pugna pela realização de sustentação oral e para que as intimações do
presente feito sejam realizadas em nome dos advogados constituídos nos autos.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para análise do Recurso do
Voluntário apresentado.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhenas Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 20/12/2011, apresentando o Recurso Voluntário no dia 18/01/2012, ou seja, dentro do prazo
de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente e, por
isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser analisado
por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DAS PRELIMINARES
DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Em sede preliminar, em mais de 80 parágrafos, a Recorrente invoca os
argumentos apresentados em sede de Impugnação Administrativa, para, ao final, pugnar pelo
reconhecimento da “improcedência ou, ao menos, a nulidade da r. decisão recorrida”.
Em que pese ser dúbio em seus argumentos, o Recorrente, ao invocar a nulidade
da decisão proferida pela DRJ, está apresentando uma preliminar, que deve ser analisada antes
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.232 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000600/2007-43

de se enfrentar o mérito da questão, até mesmo para que não haja, posteriormente, oposição de
embargos de declaração, sob o argumento de omissão da presente decisão.
Contudo, não merece prosperar a preliminar de nulidade invocada pelo
Recorrente.
De pronto, não se pode deixar de consignar que as hipóteses de nulidade do atos
praticados pela administração estão devidamente elencadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/72, e estas hipóteses são limitadas. Veja-se a redação do dispositivo legal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Contudo, vez ou outra, há uma certa confusão das partes quando invocam a
nulidade do procedimento, quando, na verdade, se está se aduzindo uma questão de mérito, como
no caso, por exemplo, de uma interpretação equivocada da legislação por parte da fiscalização ou
não acatamento dos argumentos aduzidos no apelo apresentado pelas partes. Neste sentido, são
precisas as colocações da Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, na declaração de voto
constante do acórdão de no 1402-003.857 (Processo no 16561.720171/2016-17). Veja-se:
Sendo assim, esclarecedor o posicionamento de CELSO RIBEIRO BASTOS que
enuncia ser nulo o ato "que apresenta vícios de legalidade atinentes à competência, ao
objeto, ao motivo, à forma e à finalidade". (BASTOS, Celso Ribeiro Curso de direito
administrativo, 2002, p. 163/164). Em outras palavras, não são quaisquer vícios de
legalidade que acarretam a nulidade. O erro na interpretação dos dispositivos legais é
matéria que será revista nos processos de controle do lançamento e terá como eventual
consequência a improcedência do lançamento, não sua nulidade
Por outro lado, este relator não tem dúvidas de que a expressão “preterição do
direito de defesa”, constante no inciso II, do citado artigo 59, pode ter diversas interpretações e,
por consequência, uma aplicação ampliada. Assim, qualquer ato da administração que, de
alguma forma, dificulte ou inviabilize o direito de ampla defesa outorgado aos contribuintes,
poderá macular o ato praticado, devendo este ser considerado nulo.
No presente caso, contudo, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma da
hipóteses de nulidade elencadas no citado artigo 59 do Decreto 70.235/72.
Em primeiro lugar, não há qualquer vício no ato quanto à competência das
autoridades que promoveram a análise do apelo do Recorrente. Inclusive, não há qualquer
apontamento do Recorrente neste sentido.
Por outro lado, toda a argumentação tecida pelo Recorrente se refere ao fato de a
Turma de Julgamento a quo não ter acatado seus argumento de defesa.
É que, como se observa do Recurso Voluntário, o Recorrente, ao pugnar pela
nulidade do acórdão recorrido, apresenta, em verdade, sua insatisfação pelo fato de a DRJ não ter
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.232 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000600/2007-43

acatado a sua tese de defesa e mantido o lançamento guerreado. Não há indicação de qualquer
vício da decisão proferida, que pudesse a tornar nula.
Ademais, não houve qualquer cerceamento do direito de defesa do contribuinte. A
Turma de Julgamento a quo trouxe toda a motivação e fundamentos para não acatar os
argumentos do contribuinte – inclusive, as provas apresentadas foram analisadas –, para, ao final,
concluir pela procedência do lançamento, ou seja, pela improcedência da Impugnação
Administrativa.
Desta feita, se houve algum equívoco na decisão proferida, esse deve ser corrigido
pelo este colegiado, mas quando da análise do mérito (e não em sede de preliminar de nulidade),
oportunidade em que se verificará a procedência ou não do lançamento.
Reitere-se, assim, que a não concordância com os apontamentos e com as
conclusões da Turma de Julgamento a quo não acarreta, por si só, na nulidade da decisão
proferida. Caso existam imprecisões no acórdão, estes serão corrigidos quando da análise do
mérito da discussão. O que é totalmente diverso da declaração de nulidade da decisão, como foi
requerido pela Recorrente.
Portanto, REJEITA-SE a preliminar de nulidade do acórdão recorrido.
DA SUJEIÇÃO PASSIVA.
Ainda em sede preliminar, o Recorrente pugna pelo reconhecimento da nulidade
do lançamento, uma vez que, aos seus olhos, o agente autuante teria se equivocado ao apontar o
sujeito passivo da relação jurídico tributário.
Em síntese, afirma, o Recorrente, que não promoveu os pagamentos que foram
considerados pela fiscalização na constituição de ofício do Imposto de Renda Retido na Fonte e,
por isso, deveria ser reconhecida sua “ilegitimidade passiva”.
Pelo o que se depreende do apelo, o entendimento do Recorrente é de que a fonte
pagadora dos valores apontados pela fiscalização seria a empresa – Incentive House – que foi por
ela contratada para repassar os “benefícios” aos seus colaboradores e a terceiros.
A DRJ em Ribeirão Preto refutou esse argumento do contribuinte, apontando que
no contrato firmado entre a Recorrente e a empresa Incentive House “consta que a contratante
tem como obrigação efetuar o pagamento à Incentive House, dos valores a serem
disponibilizados nos cartões, bônus e respectiva comissão de serviços, mediante cobrança
bancária. A empresa contratada, no que diz respeito aos benefícios, apenas se encarregou da
distribuição dos valores, assim como qualquer instituição financeira onde grande maioria das
empresas entregam numerários a serem creditados nas contas dos beneficiários”.
Não há reparos a se fazer na decisão proferida pela Turma de Julgamento a quo.
Como constou daquela decisão, acatar o entendimento da Recorrente é o mesmo
que imputar às instituições financeiras, que são utilizadas para pagar, por exemplo, os salários
dos empregados dos contribuintes, toda e qualquer obrigação tributária e/ou previdenciária
decorrente desses pagamentos.
A utilização de um terceiro – seja ele instituição financeira ou não – para
viabilizar o fluxo financeiro entre empregador e empregado/terceiro, em regra, não torna esta
instituição responsável pelas obrigações tributárias e previdenciárias dos contribuintes.
Não se pode olvidar que o dispositivo legal – artigo 61 da Lei no 8.981/95 –,
utilizado como fundamento para embasar o lançamento ora analisado, elege, nos termos
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.232 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000600/2007-43

autorizados pelo parágrafo único1, do artigo 45 do CTN, como responsável a pessoa jurídica que
efetuar os pagamentos, quando caracterizadas uma das hipóteses elencadas no dispositivo legal.
Confira-se:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância. (destacou-se)
Ademais, como muito bem apontado na decisão recorrida, o “imposto ora exigido
não corresponde ao incidente sobre os serviços prestados pela empresa contratada, o qual, é
destacado nas notas fiscais de serviço por ela emitidas, incidente sobre o valor da comissão
paga pela autuada pelos serviços prestados (vide nota fiscal –fatura de serviços fl. 124), mas
sim sobre os valores pagos pela autuada aos seus diretores gerentes e assessores, mediante
créditos nos cartões fornecidos pela Incentive House S. A.”
Desta feita, é patente que a pessoa jurídica pagadora dos valores apontados no
Auto de Infração é a Recorrente e não a empresa por ela contratada para formalizar estes
pagamentos. Não houve erro na eleição do sujeito passivo da obrigação tributária.
Assim, não há que se prover o pedido preliminar do Recorrente e, por isso,
REJEITA-SE a preliminar de nulidade do lançamento.
DO MÉRITO.
DAS PREMISSAS QUANTO AO IRRF EXCLUSIVO PREVISTO NO ARTIGO 61 DA LEI
No 8.981/95.
Antes de se verificar o mérito da discussão, quando se analisará a acusação fiscal
e os argumentos e provas apresentados pela Recorrente, entende-se como necessária a fixação de
algumas premissas no que tange às hipóteses de incidência do IRRF previstas no artigo 61 da Lei
no 8.981/95.
Neste sentido, de pronto, transcreve-se a redação do dispositivo legal em
comento:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.

1 Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a
lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de
responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.232 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000600/2007-43

3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto. (destacou-
se)
Da interpretação do texto, entende-se que existem três regras-matrizes de
incidência distintas, cada uma com uma hipótese (critério material), que serão a seguir
esmiuçadas.
Aqui, cumpre ressaltar que, nos termos das lições de Paulo de Barros Carvalho, “a
construção da regra-matriz de incidência, assim como de qualquer norma jurídica, é obra do
intérprete, a partir dos estímulos sensoriais do texto legislado” 2.
Contudo, embora entenda-se pela inesgotabilidade da interpretação, que está
intimamente ligada ao intérprete e seu “universo de linguagem”, a construção da RMIT encontra
limites, em especial na atribuição de sentidos do texto legislado, texto este que deve ser a base do
intérprete:
“A interpretação toma por base o texto: nele tem início, por ele se conduz e, até o
intercâmbio com outros discursos, instaura-se a partir dele. Ora, o texto de que falamos
é o jurídico-positivo e o ingresso no plano de seu conteúdo tem que levar em conta as
diretrizes do sistema”. (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e
método. São Paulo: Noeses, 2008 – 2a edição. págs. 194)
No presente caso, o entendimento pela existência de mais de uma regra-matriz do
IRRF, nos termos apresentados pelo artigo 61 da Lei no 8.981/95, fica evidente, aos olhos deste
relator, pela indicação, no parágrafo primeiro, do advérbio “também”, que indica uma inclusão.
Além deste advérbio, no texto do parágrafo verifica-se a locução conjuntiva “bem
como”, para remeter à hipótese do § 2o, do artigo 74 da Lei no 8.383/91.
Ambos (“também” e “bem como”) remetem à existência de mais uma hipótese de
incidência, além daquela prevista no caput do artigo. Ou seja, como restará demonstrado, além
da RMIT apresentada no caput do artigo, o legislador, no paragrafo primeiro, trouxe mais duas
hipóteses de incidência do imposto de renda retido na fonte, com regramentos próprios e, em
especial, com critérios materiais distintos.
Ademais, nos ensina o professor Paulo de Barros Carvalho que, no que tange à
regra-matriz de incidência tributária,:
“Efetuadas as devidas abstrações lógicas, identificaremos, no descritor da norma, um
critério material (comportamento de uma pessoa, representado por verbo pessoal e de
predicação incompleta, seguido pelo complemento), condicionado no tempo (critério
temporal) e no espaço (critério espacial). Já na consequência, observaremos um critério
pessoal (sujeito ativo e sujeito passivo) e um critério quantitativo (base de cálculo e
alíquota).” (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. São
Paulo: Noeses, 2008 – 2a edição. págs. 533)
E com base nessa estrutura da regra-matriz, tão bem colocada pela doutrina citada,
que, reitere-se, ao se analisar o disposto no transcrito artigo 61 da Lei no 8.981/95, verifica-se a
existência de três hipóteses de incidência do IRRF.
A primeira regra-matriz está no caput do dispositivo e tem como critério material
(critério este “representado por verbo pessoal e de predicação incompleta, seguido pelo

2 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. São Paulo: Noeses, 2008 – 2a edição. págs.
532.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.232 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000600/2007-43

complemento”, nas lições Paulo de Barros Carvalho) o pagamento, pela pessoa jurídica, de
valores cujo beneficiário não pode ser identificado pela fiscalização.
Já a segunda regra-matriz está estampada na primeira parte do parágrafo primeiro
do dispositivo legal e tem como critério material o pagamento, também por pessoa jurídica, de
valores “a terceiros ou sócios, acionistas ou titular”, independentemente da contabilização,
quando não for comprovada a operação ou a causa do pagamento realizado.
Veja-se, neste sentido, que a identificação do beneficiário, que poderá ser terceiro,
sócio, acionista ou titular é pressuposto para a incidência do IRRF. O que importa, diante do
critério material da RMIT, é a caracterização dos “pagamentos efetuados” ou dos “recursos
entregues” quando não for “comprovada a operação ou a sua causa”.
Não se concorda aqui, com toda venia, com que restou decido no acórdão no
1201-004.5603, no sentido de que, em síntese, pela leitura em conjunto do dispositivo legal, a
identificação do beneficiário já seria suficiente para afastar a incidência do IRRF em comento.
Neste norte, há de se ressaltar, inclusive, que o IRRF previsto no artigo 61 da Lei
no 8.981/95 trata-se de uma tributação exclusiva na fonte, o que pressupõe a impossibilidade de o
rendimento sujeito ao imposto de renda exclusivo na fonte ser somado, computado com os
demais rendimentos auferidos pelo beneficiário, para fins de cálculo do imposto de renda devido
ao final do ano-calendário.
Sabe-se que a doutrina traz diversos apontamentos e críticas acerca desta
tributação de forma definitiva/exclusiva, invocando, em especial, sua incompatibilidade com o
texto da Constituição Federal de 1988. Veja-se:
“Pensamos, pois, que a tributação de operações isoladas que propiciaram receitas às
pessoas físicas ou jurídicas, a uma alíquota fixa e ao largo do sistema de deduções, é
inconstitucional, porque: (a) desatente aos critérios da generalidade, da progressividade
e da universalidade, que devem informar este tributo (art. 153, § 2o, I, da CF); (b) atenta
contra o caráter pessoal de que o tributo em tela se reveste, por imperativa determinação
do princípio da capacidade contributiva (art. 145, § 1o, da CF); e (c) incide sobre
resultados que podem não refletir o conceito geral e universal da renda tributável,
levando, deste modo, ao confisco, vedado pelo art. 150, IV, da CF. (CARRAZZA,
Roque Antonio. Imposto de Renda (perfil constitucional e temas específicos. 3a edição
revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Malheiros, 2009. Pág. 322). (destacou-se)
...........
“Da mesma forma se nos revelam exemplo de aplicação inadequada de praticidade no
campo fiscal as hipóteses previstas na disciplina legal do Imposto sobre a Renda, no que
concerne à pessoa física, de tributação de rendimentos em separado.

3 ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2001, 2002
IR-FONTE. BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO. SUPOSTO PAGAMENTO SEM CAUSA. NÃO INCIDÊNCIA.
Somente estão sujeitos à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por
cento, os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, trata-se de pressuposto legal
constante do caput do artigo 61, da Lei no 8.981/1995. Quando identificados os beneficiários, deve ser afastada a
incidência do IR-Fonte.
Com a identificação dos beneficiários é possível rastear os pagamentos de forma a permitir que a autoridade fiscal
averigue se os receptores declararam corretamente tais pagamentos e se os valores foram oferecidos à tributação,
autuando eventual omissão de receitas.
O legislador incluiu a hipótese de pagamento sem causa para determinar se os valores recebidos pelo beneficiário
estão sujeito à tributação ou se configuram mera transferência patrimonial, sendo irrelevante ser a causa do
pagamento lícita ou ilícita.

Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.232 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000600/2007-43

Como sabido, dentre os critérios constitucionais informadores do Imposto sobre a
Renda temos a universalidade, a significar que todos os rendimentos devem ser
alcançados pelo tributo, sejam oriundos do trabalho, sejam oriundos do capital ou da
combinação de ambos, resultando, de sua análise conjunta, a existência, ou não, de
renda.
Não obstante, o regramento legal do Imposto sobre a Renda consigna hipóteses de
tributação em separado, isto é, a exigência do imposto se dá de maneira definitiva e o
valor pago a esse título não integrará a apuração efetuada para efeito de ajuste anual.
Em outras palavras, o montante tributado não se comunica com os demais rendimentos,
exigindo-se, apenas, seja informado, na declaração de ajuste anual, sua percepção e o
valor recolhido.
Exemplifique-se, na legislação do Imposto sobre a Renda, com as incidências referentes
aos rendimentos resultantes de ganhos de capital e os decorrentes de aplicação em bolsa
de valores.
Parece induvidoso que o legislador, nesses casos, optou por adotar normas de
simplificação, voltadas a assegurar a arrecadação do imposto. De todo modo, a crítica a
essa opção justifica-se pelo fato de que tal proceder, por vulnerar a diretriz da
universalidade – e, assim, a própria isonomia –, pode acarretar um aumento de carga
tributária em relação a esse imposto, o que poderia ser evitado se descartadas as
hipóteses de tributação em separado. (COSTA, Regina Helena. Praticabilidade e justiça
tributária. Exequibilidade de Lei Tributária e Direitos do Contribuinte. São Paulo:
Malheiros, 2007. Págs. 305 e 306) (destacou-se)
Contudo, sabe-se também dos limites do julgamento no âmbito contencioso
administrativo tributário, que está limitado à análise da aplicação da legislação válida e vigente
no ordenamento jurídico pátrio. Não se pode, no âmbito deste Conselho, nos termos do excerto
da súmula CARF no 02, “se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Neste sentido, a identificação do beneficiário, para fins de aplicação do IRRF
previsto no parágrafo 1o do dispositivo legal, além de ser pressuposto, se mostra irrelevante, a
não ser que o contribuinte, dentro da linguagem das provas, demonstre que o beneficiário
também está sendo cobrado IRRF, através de autuação específica, por exemplo, ou tenha levado
àquele rendimento à tributação, recolhendo o imposto incidente sobre os rendimentos auferidos.
Entende-se, por outro lado, que a causa do pagamento não está ligada à licitude ou
ilicitude da operação. Ou seja, não há que se verificar, para fins de incidência do IRRF, se o
pagamento ou a entrega dos recursos, por exemplo, se deu nos contornos da legislação. Este é,
inclusive, o entendimento de Ricardo Mariz de Oliveira. Confira-se:
“ (...) se a incidência do imposto de 35% na fonte não pressupõe a existência de
ilicitude, mas pode abrange-la, também não ocorre necessariamente em todos os casos
em que haja a prática de um crime ou de outra ilegalidade, mas apenas naqueles em que
a saída de recursos do caixa da fonte pagadora se dê nas circunstâncias descritas no
artigo 61, isto é, quando não haja identificação do beneficiário do pagamento ou não
comprovação da respectiva causa. Isto é assim porque a licitude ou ilicitude não compõe
a descrição das hipóteses de incidência da norma desse artigo, necessárias e suficientes
para o nascimento da obrigação correspondente. (OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. 6.
Tributação em Torno de Atos Ilícitos. In: ADAMY, Pedro Augustin, FERREIRA
NETO, Arthur M. Tributação do Ilícito. São Paulo: Malheiros, 2018, pág 125)
(destacou-se)
Assim, cabe à fiscalização, quando da constituição do crédito tributário, apontar e
comprovar que não houve causa nos pagamentos realizados, no sentido de que o pagamento não
teve uma motivação que a justificasse, ou demonstrar que não foi comprovada a operação que
deu causa ao pagamento.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.232 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000600/2007-43

Por fim, a terceira regra-matriz pode ser verificada na leitura do última parte do
parágrafo 1o do dispositivo legal, e tem como critério material a “hipótese de que trata o § 2o, do
art. 74 da Lei no 8.383, de 1991”. Este dispositivo legal tem a seguinte redação, in verbis:
Art. 74. Integrarão a remuneração dos beneficiários:
I - a contraprestação de arrendamento mercantil ou o aluguel ou, quando for o caso, os
respectivos encargos de depreciação, atualizados monetariamente até a data do balanço:
a) de veículo utilizado no transporte de administradores, diretores, gerentes e seus
assessores ou de terceiros em relação à pessoa jurídica;
b) de imóvel cedido para uso de qualquer pessoa dentre as referidas na alínea
precedente;
II - as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a administradores,
diretores, gerentes e seus assessores, pagos diretamente ou através da contratação de
terceiros, tais como:
a) a aquisição de alimentos ou quaisquer outros bens para utilização pelo beneficiário
fora do estabelecimento da empresa;
b) os pagamentos relativos a clubes e assemelhados;
c) o salário e respectivos encargos sociais de empregados postos à disposição ou
cedidos, pela empresa, a administradores, diretores, gerentes e seus assessores ou de
terceiros;
d) a conservação, o custeio e a manutenção dos bens referidos no item I.
§ 1o A empresa identificará os beneficiários das despesas e adicionará aos respectivos
salários os valores a elas correspondentes.
§ 2o A inobservância do disposto neste artigo implicará a tributação dos respectivos
valores, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e três por cento. (destacou-se)
Pela leitura deste dispositivo, quando houver o pagamento de uma das rubricas
apontadas pelo legislador, ou seja, quando houver pagamento da denominada “remuneração
indireta”, a fonte pagadora tem a obrigação de (i) identificar o beneficiário e (ii) adicionar aos
salários os valores pagos àquele título. Não fazendo a identificação do beneficiário e/ou se
omitindo quanto às suas obrigações, a pessoa jurídica ficará sujeita à incidência do IRRF sobre
os pagamentos realizados, à alíquota de 35%.
Neste caso, é ônus da fiscalização, ao efetivar o lançamento de ofício do IRRF,
apontar e comprovar que o contribuinte deixou de cumprir os comandos e obrigações impostos
no artigo 74 da Lei no 8.383/91.
Portanto, em conclusão, entende-se que existem três regras-matrizes do IRRF
previstas no artigo 61 da 8.981/95, quais sejam:
(i) efetuar pagamento a beneficiários não identificados;
(ii) efetuar pagamento a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados
ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, sendo que a
licitude ou ilicitude da causa do pagamento é irrelevante.
(iii) pagamento de remuneração indireta, sem o cumprimento dos requisitos
elencados no parágrafo primeiro do artigo 74 da Lei no 8.383/91.
E é com base nestas premissas que se analisará a autuação questionada pelo
contribuinte. É que se passa a fazer.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.232 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000600/2007-43

DOS PAGAMENTOS REALIZADOS AOS ADMINISTRADORES E DIRETORES DO
RECORRENTE.
Como demonstrado, a acusação fiscal está arrimada em dois grupos de
pagamentos realizados pelo contribuinte, pagamentos estes que, aos olhos do agente autuante,
estariam sujeitos à incidência do IRRF à alíquota de 35%.
Para fins didáticos, até mesmo porque a motivação para incidência do IRRF para
cada um dos grupos de pagamentos é diferente, analisar-se-á de forma apartada a acusação fiscal.
Assim, o primeiro ponto da acusação fiscal está arrimado nos pagamentos
realizados aos diretores e gerentes da Recorrente, quais sejam: Edna Maria Honorato (Diretora
Administrativa), Jose Costa Araújo Júnior (Gerente Administrativo), Weder Luis Albano
(Gerente de Controladoria) e José Antônio Palamoni (Diretor Executivo).
Nos termos da acusação fiscal, o agente autuante entendeu que os pagamentos
realizados a estes beneficiários configuraria remuneração indireta e sujeita à incidência do IRRF
exclusivo, à alíquota de 35%. Veja-se o que constou no Termos de Verificação e Constatação
Fiscal:
Trata-se, portanto, de remuneração "indireta" (ainda que a lei não utilize esse termo). O
tratamento tributário aplicável é o lançamento, na pessoa jurídica, do Imposto de Renda
na Fonte, de forma exclusiva, à alíquota de 35%, com base de cálculo reajustada. O fato
gerador ocorre na disponibilização do valor ao beneficiário (data do crédito da "carga"
ou "recarga" do cartão).
Essa constatação foi justificada com base na redação do artigo 74 da Lei 8.383/91
c/c com o artigo 61 da 8.981/95, que tem a seguinte redação:
Art. 74. Integrarão a remuneração dos beneficiários:
I - a contraprestação de arrendamento mercantil ou o aluguel ou, quando for o caso, os
respectivos encargos de depreciação, atualizados monetariamente até a data do balanço:
a) de veículo utilizado no transporte de administradores, diretores, gerentes e seus
assessores ou de terceiros em relação à pessoa jurídica;
b) de imóvel cedido para uso de qualquer pessoa dentre as referidas na alínea
precedente;
II - as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a administradores,
diretores, gerentes e seus assessores, pagos diretamente ou através da contratação de
terceiros, tais como:
a) a aquisição de alimentos ou quaisquer outros bens para utilização pelo beneficiário
fora do estabelecimento da empresa;
b) os pagamentos relativos a clubes e assemelhados;
c) o salário e respectivos encargos sociais de empregados postos à disposição ou
cedidos, pela empresa, a administradores, diretores, gerentes e seus assessores ou de
terceiros;
d) a conservação, o custeio e a manutenção dos bens referidos no item I.
§ 1o A empresa identificará os beneficiários das despesas e adicionará aos respectivos
salários os valores a elas correspondentes.
§ 2o A inobservância do disposto neste artigo implicará a tributação dos respectivos
valores, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e três por cento
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.232 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000600/2007-43

Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.
3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto. (destacou-
se)
Pois bem.
A discussão sobre a incidência do IRRF (35%) sobre os benefícios pagos aos
diretores, gerentes, empregados das entidades via terceiros, como a Incentive House, não é nova
no CARF e existem diversos julgados que tratam desta problemática.
Neste sentido, de pronto, importante esclarecer que o presente caso não guarda
semelhança com a discussão travada no acórdão de no 1302-006.035, que teve este conselheiro
como relator, na medida em que, naquele caso, o contribuinte, mesmo intimado em diversas
oportunidades pela fiscalização, se negou a apresentar a lista dos beneficiários dos pagamentos
realizados via terceiro, que no caso também era a Incentive House.
Assim, naquela oportunidade, em síntese, entendeu-se, por unanimidade, nos
termos do voto deste relator, que, não sendo identificados os beneficiários dos pagamentos,
estaria correta a incidência do IRRF, nos termos do citado artigo 61 da Lei no 8.981/95.
Já no presente caso, não há questionamento quanto a identificação dos
beneficiários dos pagamentos. Como se observa da acusação fiscal, ao ser intimado a apresentar
os nomes dos beneficiários e os valores a eles repassados, o contribuinte apresentou todas as
informações à fiscalização, tanto que esta, ao lavrar o Auto de Infração, identificou cada um
daqueles beneficiários dos pagamentos realizados.
Assim, fica afastada uma das hipóteses elencadas no artigo 61 da Lei no 8.981/95
para incidência do IRRF à alíquota de 35%, que seria o pagamento a beneficiários não
identificados.
E justamente por essa constatação é que se verifica a fragilidade do lançamento,
que não deve prevalecer neste ponto, como passa-se a demonstrar.
Como se depreende da redação do artigo 74 da Lei 8.383/91, utilizado como
fundamento legal na autuação ora em análise, o legislador entendeu que devem ser integrados à
remuneração todos os valores pagos, direta ou indiretamente, aos beneficiários, sejam eles
empregados, gerentes e/ou diretores.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.232 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000600/2007-43

Contudo, além dessa imposição, o legislador deixou claro que é dever da empresa
identificar “os beneficiários das despesas” e “adicionar aos respectivos salários os valores a
elas correspondentes”.
Quanto a identificação dos beneficiários, não há dúvidas que eles estão
identificados, como apontado acima.
Por outro lado, da análise dos autos, em especial das intimações enviadas ao
contribuinte pela fiscalização, pode-se verificar que, dentre os esclarecimentos e documentos
solicitados, foi requerida a folha de pagamentos do período fiscalizado. Este documento foi
requerido expressamente no Termo de Intimação 01 (fls. 48), nos seguintes termos: “2.4 -
Arquivos de Folha de Pagamento, contendo informações conforme leiaute 4.8.1” ;
Contudo, mesmo de posse desse documento, a fiscalização não apontou, em
nenhum momento da acusação fiscal, que os valores pagos via terceiro aos seus gerentes,
administradores e diretores não teriam sido adicionados aos respectivos salários, sequer se
mencionou que, em face do trabalho da fiscalização, foram constituídos também créditos
tributários da contribuição previdenciária incidente sobre aqueles pagamentos.
Pelo “conjunto” da acusação fiscal, poder-se-ia constatar que não houve esta
adição. Mas tudo ficaria no campo da especulação e da presunção, o que não se pode admitir,
como sabido, quando se está tratando de um ato administrativo de lançamento.
Entende-se, assim, que caberia, à fiscalização, ter aprofundado nas investigações e
apontado o descumprimento, por parte do contribuinte, do disposto no artigo 74 da Lei 8.383/91,
nos exatos termos do comando do artigo 142 do CTN, in verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Ademais, há que se ressaltar que, no presente caso, a causa do pagamento foi
devidamente comprovada pelo contribuinte, qual seja: o pagamento de benefícios aos diretores e
gerentes a título de "Programa de estímulo ao aumento de produtividade".
Independentemente se os valores devem compor ou não o salário daqueles
colaboradores, o que se entende como irrelevante na presente discussão, não há dúvidas quanto à
causa dos pagamentos.
Sabe-se, neste sentido, como demonstrado acima que a incidência do IRRF
previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995, além da hipótese prevista no com base no artigo 74
da Lei 8.383/91, acontece quando (i) há falta de identificação do beneficiário ou (ii) quando não
há causa para o pagamento realizado ou quando não há comprovação da operação. No presente
caso, além da identificação dos beneficiários, a causa dos pagamentos restou suficientemente
justificada.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.232 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000600/2007-43

Assim, fica afastada a hipótese de incidência do IRRF, prevista no § 1o, do artigo
61 da Lei no 8.981/95. Nestes mesmo sentido, transcreve-se ementa de julgado proferido pelo
CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2003, 2004
IRRF. REMUNERAÇÃO INDIRETA. CARTÕES DE DÉBITO COM SAQUE EM
DINHEIRO.
IDENTIFICAÇÃO
DA
CAUSA
E
BENEFICIÁRIO.
INAPLICABILIDADE ART. 61, § 1o, DA LEI no 8.981/1995.
O pagamento de dirigentes e empregados seja como remuneração indireta seja como
campanha promocional via cartões Incentive House, quando todos os beneficiários estão
identificados e trabalham para a empresa, sendo esses cartões utilizados como dinheiro
nos estabelecimentos comerciais e com autorização/funcionalidade de saque, é incabível
a tributação na fonte com base no art. 61, § 1o, da Lei no 8.981/1995. (Acórdão no 1401-
005.664 – Sessão de 20/07/2021)
Por todo o exposto, vota-se POR DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para afastar a incidência do IRRF sobre os pagamentos realizados aos beneficiários
que tinham vínculo com a Recorrente, quais sejam: Edna Maria Honorato (Diretora
Administrativa), Jose Costa Araújo Júnior (Gerente Administrativo), Weder Luis Albano
(Gerente de Controladoria) e José Antônio Palamoni (Diretor Executivo).
DOS PAGAMENTOS REALIZADOS A TERCEIROS SEM VÍNCULO COM O
CONTRIBUINTE.
Cumpre analisar, neste ponto, os pagamentos realizados a terceiros, que não
tinham vínculo com a Recorrente.
Nos termos da acusação fiscal, o agente autuante apontou que:
Com relação As pessoas físicas Edson Nogueira da Silva, Luis Fernando Honorio e
Therezinha Borges Trajano o contribuinte informa que são funcionários da empresa
MTG Administração, Assessoria e Participações S/A, empresa holding do grupo Luiza,
não possuindo vinculo empregatício e nem cargo na Luiza Administradora de
Consórcios. Aplica-se neste caso o art. 61, § 1 0 , da Lei n° 8.981/95 (art 674 do
RIR/99).
Por seu turno, no Recurso Voluntário, a Recorrente, nos exatos termos das suas
respostas às intimações da fiscalização, não nega que aquelas pessoas físicas eram vinculadas à
holding a que faz parte, denominada MTG Assessoria e Participações S/A.
Contudo, alega, a Recorrente que, apesar da ausência de vínculo empregatício, “os
terceiros não são pessoas estranhas” aos seus quadros. Neste sentido, o contribuinte desenvolve
seus argumentos apontando as funções e atividades daquelas pessoas físicas beneficiárias dos
pagamentos realizados via Incentive House, afirmando que haveria causa nos pagamentos a eles
realizados.
Todavia, não se pode concordar com a existência de causa nestes pagamentos.
De pronto, apesar das argumentações apresentadas, com a tentativa de se
demonstrar as funções de cada uma das pessoas físicas, a Recorrente não trouxe aos autos
qualquer prova para comprovar suas alegações.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.232 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000600/2007-43

A única certeza que se tem nos autos é que as pessoas físicas, apesar de serem
ligadas à holding do contribuinte, não tinham qualquer vínculo com este, como a própria
Recorrente afirma. Este fato é incontroverso.
E o fato de não possuir vínculo com a pessoa jurídica que efetuou os pagamentos
é suficiente para convencer este relator da inexistência de causa nos pagamentos realizados. Ora,
como se pode admitir que uma pessoa que não possuiu vínculo com determinada entidade seja
agraciada com “prêmios”, vantagens financeiras, em um "Programa de estimulo ao aumento de
produtividade"?
Não se está afirmando, de forma alguma, que todos os pagamentos a terceiros,
sem vínculo empregatício, podem ou devem ser considerados como sendo “sem causa”. Não é
esse ponto.
O problema aqui é a natureza dos pagamentos realizados, que, reitere-se, estavam
vinculados ao aumento de produtividade da empresa. Assim, o questionamento que fica sem
resposta é: como aqueles terceiros, sem participar da entidade formalmente, contribuíram com
esse aumento de produtividade? Em que pese o esforço argumentativo da Recorrente, com toda
venia, esta argumentação deveria ser acompanhada de provas suficientes para demonstrar a
atuação daqueles terceiros no aumento da produtividade.
Neste sentido, uma vez não comprovada a causa dos pagamentos, deve ser
mantida a incidência do IRRF, com base no que dispõe a primeira parte do parágrafo 1o, do
artigo 61 Lei no 8.981/95.
Por todo exposto, neste ponto, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para manter a incidência do IRRF nos pagamentos realizados a Edson Nogueira da
Silva, Luis Fernando Honório e Therezinha Borges Trajano.
DA CONCLUSÃO
Em conclusão, vota-se por REJEITAR as preliminares de nulidade e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para:
(i) afastar a incidência do IRRF sobre os pagamentos realizados aos beneficiários
que tinham vínculo com a Recorrente, quais sejam: Edna Maria Honorato, Jose
Costa Araújo Júnior, Weder Luis Albano e José Antônio Palamoni.
(ii) manter a incidência do IRRF nos pagamentos realizados a Edson Nogueira da
Silva, Luis Fernando Honório e Therezinha Borges Trajano.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhenas Dias

Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.232 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000600/2007-43

Fl. 671
DF CARF MF
Original